Tribunal: STF
Processo: ACO 3222
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária ajuizada pelo Estado do Ceará em desfavor da União - Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de anular a decisão proferida no âmbito da Revisão Disciplinar nº 0001877-43.2016.2.00.0000.



    O autor relata que a demanda tem origem no Processo Administrativo Disciplinar nº 8502513-31.2014.8.06.0026/0, instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para averiguar a conduta de magistrada no esquema de fraude convencionalmente intitulado de “ciranda dos consignados”. 



    Nesse contexto, afirma que, após regular processo disciplinar, o Plenário do Tribunal de Justiça do Ceará concluiu que, pela concessão irregular e indevida de medidas liminares, a magistrada violou os deveres funcionais previstos no art. 35, incisos I e VIII da LOMAN e nos arts. 8º, 9º, 24, 25 e 26 do Código de Ética da Magistratura Nacional, especialmente o dever de prudência, aplicando-lhe a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, conforme os termos do artigo 42, V, da LOMAN.



    Narra que, inconformada, a magistrada Ana Celina Monte Studart Gurgel requereu a instauração de Revisão Disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça, o qual, ao fim do procedimento, decidiu, por maioria, julgar parcialmente procedente a revisão, substituindo a pena de aposentadoria compulsória aplicada pelo TJCE pela sanção de disponibilidade com proventos proporcionais.



    Todavia, o Estado entende que o CNJ não estaria autorizado a imiscuir-se na valoração do mérito do ato punitivo efetuada pelo tribunal local, conforme pacificado pela jurisprudência do STF, pois, no caso, o fundamento para o acolhimento do pedido de revisão disciplinar da parte demandada, fundou-se exclusivamente na suposta desproporcionalidade da pena de aposentadoria compulsória aplicada pelo TJCE.



    Assevera que a revisão disciplinar não se presta para reexame de matéria já amplamente decidida pelo tribunal local, além de que o CNJ procedeu a um segundo julgamento da causa, como se instância recursal fosse, para qualificar e sopesar, a seu modo, segundo seu juízo de valor, as provas colhidas no processo administrativo, alterando a conclusão jurídica do órgão de origem, ou seja, ultrapassando os critérios de legalidade para avançar no campo da valoração da pena, ínsito à discricionariedade do julgador.



    Salienta que não estavam presentes os requisitos estabelecidos pelo Regimento Interno do CNJ para o cabimento de revisão disciplinar, pois este não se apresenta como instância recursal administrativa, proferindo decisão que extrapola sua competência, razão pela qual, requer a nulidade da decisão proferida pelo CNJ, de modo a ser restabelecida a pena aplicada pelo Tribunal de Justiça do Ceará.



    Em 2019, por não estar configurada, naquele momento, qualquer hipótese de competência originária desta Corte, neguei seguimento à presente ação cível originária (art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 64 do CPC), determinando a remessa dos autos à livre distribuição para uma das Varas Federais de Fortaleza (Seção Judiciária do Ceará), na forma do § 3º do art. 64 do CPC. (eDOC 13).



    A ação foi redistribuída para a 8ª Vara da Seção Judiciária do Ceará e, na sequência, o Estado foi intimado para promover a citação da magistrada estadual Ana Celina Monte Studart Gurgel como litisconsorte passiva necessária, sob pena de extinção do processo. (eDOC 19, ID: 8e461413, p. 962)



    Citada, a magistrada apresentou contestação (eDOC 19, ID: 8e461413, p. 1365), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Estado do Ceará, porquanto a demanda seria entre a contestante e o Tribunal de Justiça Estadual, órgão que possui capacidade processual para se representar em juízo, não sendo o Estado legitimado a figurar como substituto processual do Tribunal de Justiça, por possuir vínculo subjetivo com a demanda.



    Sustenta que o TJCE não apresentou resistência em relação à decisão do CNJ e reaproveitou a magistrada, estando configurada a ausência de pretensão resistida.



    Destaca que a ação anulatória não é cabível para invalidar decisões judiciais, tampouco decisão administrativo-judicial emanada pelo órgão de cúpula do Judiciário em âmbito administrativo, carecendo o autor de interesse de agir, por inadequação da via eleita.



    Aponta, também, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da lide, nos termos do que foi decidido na ADI 4.412, devendo os autos serem remetidos novamente ao Supremo Tribunal Federal.



    A ré contesta, ainda, o valor da causa atribuído pelo autor, pois, embora a decisão que se busca desconstituir não tenha valor exato, a situação jurídica por ela estabelecida possui quantificação certa, qual seja, a remuneração da magistrada em razão do exercício da judicatura. 



    Assim, entende que “deve ser determinada a correção do valor da causa, para valor não inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em observância à razoabilidade e proporcionalidade, consoante parâmetros do art. 292, II, CPC, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito”. 



    Em relação ao mérito, argumenta que, ao contrário do alegado pelo Estado autor, a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a revisão disciplinar é o expediente apto: i) à demonstração de que a decisão estadual encontra-se em dissonância com as provas dos autos; e ii) ao controle de legalidade das decisões, como equívocos na dosimetria da pena imposta em contrariedade aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Por fim, alega que, com a determinação de reaproveitamento da magistrada pelo TJCE, ocorreu a perfectibilização da coisa julgada administrativa, a qual deve ser protegida.



    A Associação Cearense de Magistrados requereu ingresso na lide como terceira interessada, pugnando ao final pela improcedência do pleito autoral. (eDOC 19, ID: 8e461413, p. 1077).



    A União apresentou contestação (eDOC 19, ID: 8e461413, p. 1119), aduzindo, preliminarmente, a competência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento das ações propostas contra o CNJ e contra o CNMP, conforme o entendimento firmado na ADI 4412, de minha relatoria, que superou a jurisprudência anterior.



    Afirma que não haveria interesse jurídico do Estado do Ceará (TJ/CE) na tutela pretendida, pois o TJCE, de ofício, realizou o aproveitamento da magistrada a partir de 18.7.2019, atribuindo-lhe a titularidade da 1ª Vara da Comarca de Acaraú, de modo que a conduta processual do Estado, ao pleitear a anulação da penalidade estabelecida pelo CNJ, já cumprida pela juíza demandada, seria incompatível com a atuação administrativa do Tribunal de Justiça do Ceará, órgão diretamente interessado.



    No tocante ao mérito, assevera que o CNJ não atuou como mera instância recursal, mas como instância efetivamente revisora, diante do claro equívoco na apreciação dos fatos e provas pelo TJCE, sendo incontroversa a prática de infrações disciplinares puníveis com a disponibilidade, sendo exorbitante, para o caso em questão, a sanção de aposentadoria compulsória.



    Na réplica, o Estado do Ceará concorda com a competência do STF para julgamento da lide. (eDOC 19, ID: 8e461413, p. 1171).



    Sobre o interesse de agir, afirma que persiste a ideia de que os fatos que ensejaram a pena de disponibilidade à magistrada, mereceriam reprimenda mais grave, de aposentadoria compulsória, que havia sido aplicada pelo TJCE, mas foi posteriormente modificada pelo CNJ.



    Assim, reitera o pedido de anulação da decisão do CNJ, que ultrapassa os limites de sua competência para sobrepor-se à decisão do TJCE; não em exame de legalidade, mas em juízo de mérito, na valoração quanto à gravidade da conduta e razoabilidade da penalidade aplicada, o que ofende as prerrogativas do Tribunal local.



    O juízo da 8ª Vara Federal do Ceará reconheceu a incompetência absoluta da Justiça de 1º grau para o processo e julgamento da demanda e declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal. (eDOC 19, ID: 8e461413, p. 1342).



    É o relatório. Decido.



1) Competência do STF para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo CNJ



    De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a saber:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    In casu, cuida-se, como visto, de ação objetivando a anulação da decisão proferida no Procedimento de Revisão Disciplinar 0001877-43.2016.2.00.0000, que reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, a qual havia aplicado a pena de aposentadoria compulsória à magistrada, por violação dos deveres funcionais previstos na Loman e no Código de Ética da Magistratura Nacional, substituindo a pena de aposentadoria compulsória pela pena de disponibilidade. 



    Relembre-se a tese fixada no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso).



    Dessa forma, retorna-se a competência desta Suprema Corte julgar as ações que impugnem os atos do CNJ relacionados às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente ao § 4º do art. 103-B da CF, motivo pelo qual esta Corte é competente para conhecer e julgar a presente demanda.



    Nessa linha de raciocínio, mantenho a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, pois a pretensão do autor é anular o acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, no no Procedimento de Revisão Disciplinar 0001877-43.2016.2.00.0000, nos termos da revisão jurisprudencial assentada pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso). 



    Por fim, registre-se que a pretensão formulada nesta ação, que não tenha sido examinada pelo Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



2) Ilegitimidade ativa e interesse de agir



    Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.



    A magistrada ré entende que o Estado do Ceará não estaria legitimado a figurar como “substituto processual” do Tribunal de Justiça, órgão que possuiria capacidade processual para tanto.



    No entanto, o Tribunal de Justiça, como órgão estatal, via de regra, possui como representante (ou presentante) o próprio Estado, que o presenta, não o substitui. 



    A personalidade judiciária (parte formal), é admitida em juízo de forma subsidiária, quando em jogo a defesa de suas prerrogativas institucionais frente aos demais Poderes. Ou seja, quando seus interesses estiverem em contraposição com o próprio Estado, ou, havendo inércia deste. É mais um dos mecanismos de freios e contrapesos do Estado Democrático de Direito. 



    No caso, não se vislumbra qualquer antagonismo entre as posições jurídicas do Estado do Ceará e do Tribunal de Justiça, pelo contrário, pois o que o Estado defende é justamente que prevaleça a decisão tomada colegiadamente pelo Tribunal Estadual no processo administrativo disciplinar, sendo certo que o mero cumprimento do que foi determinado pelo CNJ não elide a pretensão estatal. 



    Perceba-se que, para acolher o raciocínio da magistrada, ter-se-ia que declarar também a ilegitimidade da União para defender o ato do Conselho Nacional de Justiça, o que não faz o menor sentido. A propósito, anote-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. CAPACIDADE PARA SER PARTE E ESTAR EM JUÍZO. ADI 1557. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA CONCRETAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. A corte pacificou entendimento de que certos órgãos materialmente despersonalizados, de estatura constitucional, possuem personalidade judiciária (capacidade para ser parte) ou mesmo, como no caso, capacidade processual (para estar em juízo). ADI 1557, rel. min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2004. Essa capacidade, que decorre do próprio sistema de freios e contrapesos, não exime o julgador de verificar a legitimidade ad causam do órgão despersonalizado, isto é, sua legitimidade para a causa concretamente apreciada. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte, tal legitimidade existe quando o órgão despersonalizado, por não dispor de meios extrajudiciais eficazes para garantir seus direitos-função contra outra instância de Poder do Estado, necessita da tutela jurisdicional. Hipótese não configurada no caso. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 595176 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 3.12.2010, grifo nosso).



    No tocante ao interesse processual, como é cediço, este consubstancia-se na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.



    In casu, os argumentos da magistrada e da União não convencem.



    Isso porque, conforme já consignado, o fato de o Tribunal de Justiça do Ceará ter dado cumprimento à pena aplicada pelo CNJ e, posteriormente, ter cumprido a legislação sobre a pena da disponibilidade, aproveitando a magistrada no cargo, não significa oposição à defesa da pena que ele próprio aplicou após regular processo administrativo disciplinar.



    Ademais, mesmo que a magistrada já tenha cumprido a pena de disponibilidade, verifica-se que a pretensão do Estado não foi por esta sanção absorvida, porquanto a pena de aposentadoria compulsória, como é sabido, não se limita ao prazo de dois anos, sendo, ao revés, por prazo indeterminado. 



    Portanto, embora tenha havido o integral cumprimento da decisão pelo TJCE, remanesce o interesse do Estado na anulação desse acórdão e, consequentemente, no cumprimento da pena anteriormente aplicada pelo Tribunal de Justiça.



    Afasto, por conseguinte, ambas as preliminares aventadas pelos requeridos.



3) Valor da causa



    O valor da causa está assim disciplinado no Código de Processo Civil:



    “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.



     Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:



    I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;



    II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;



    III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;



    IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;



    V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;



    VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;



    VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;



    VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.



    § 1º. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.



    § 2º. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.



    § 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.



    À presente causa foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma que, como bem aduzido pela requerida, a pretensão buscada na presente ação não possui conteúdo econômico imediato. Afinal, a reforma do acórdão do CNJ, para a aplicação de uma penalidade maior em um processo administrativo disciplinar não tem natureza patrimonial.



    Desse modo, entendo que o valor da causa atribuído pelo autor mostra-se razoável e em consonância com as diretrizes do Código de Processo Civil, razão pela qual o mantenho.



    Nestes termos, mantenho a competência desta Corte para o julgamento da lide e afasto as preliminares aventadas pelos demandados.



4) Conclusão



    Ante o exposto:



    1) acolho a competência desta Corte para processar e julgar a presente demanda e considero válidos todos os atos processuais, inclusive os atos não decisórios praticados pelo magistrado processante de 1º grau (art. 64, § 4º, do CPC);



    2) determino a inclusão do nome da magistrada estadual Ana Celina Monte Studart Gurgel como litisconsorte passiva necessária (ré);



    3) admito a Associação Cearense de Magistrados como interessada;



    4) comunique-se o Conselho Nacional de Justiça para que preste informações sobre a Revisão Disciplinar nº 0001877-43.2016.2.00.0000;



    5) Cumprido o item 4, intimem-se as partes para que: i) indiquem a necessidade de produção de provas, no prazo de 5 (cinco) dias; ii) e, não havendo, no mesmo prazo, sucessivamente, apresentem alegações finais (art. 249 do RISTF), admitindo-se o julgamento antecipado da lide em virtude de eventual indicação de que a matéria dispensa outras provas (art. 355, I, do CPC).



    6) Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente